Tribunal: TJSP
Processo: 2276379-27.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Habeas corpus. Art. 33, caput, da lei 11.343/2006, e art. 12, da lei 10.826/2003. Pleito de revogação da prisão preventiva. Descabimento. Decisão que apresentou fundamentação satisfatória, expondo as razões de decidir. Necessidade de preservação da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Fatos novos apurados – dados extraídos do celular apreendido - indicam, a

Ementa:
Habeas corpus. Art. 33, caput, da lei 11.343/2006, e art. 12, da lei 10.826/2003. Pleito de revogação da prisão preventiva. Descabimento. Decisão que apresentou fundamentação satisfatória, expondo as razões de decidir. Necessidade de preservação da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Fatos novos apurados – dados extraídos do celular apreendido - indicam, a priori, reiteração criminosa e alteraram a situação fática considerada quando do flagrante. Inaplicáveis outras medidas do artigo 319 do código de processo penal. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.